Tribunal: TJES
Processo: 5000342-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMERICO LUIZ DA CRUZ
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AMÉRICO LUIZ DA CRUZ
contra a Decisão ID 975041, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
determinou o parcelamento das custas processuais em 04 parcelas iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais o agravante reafirma a sua condição de hipossuficiência, além de argumentar que sua renda mensal líquida, advinda de benefício previdenciário, se limita a R$ 1.748,19, de modo que faz jus à gratuidade da justiça.

Assim, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão ID 1017234 que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação (ID 2507065).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AMÉRICO LUIZ DA CRUZ
contra a Decisão ID 975041, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
determinou o parcelamento das custas processuais em 04 parcelas iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais o agravante reafirma a sua condição de hipossuficiência, além de argumentar que sua renda mensal líquida, advinda de benefício previdenciário, se limita a R$ 1.748,19, de modo que faz jus à gratuidade da justiça.

Assim, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão ID 1017234 que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro motivos para alterar os fundamentos declinados na decisão acima referida, a qual peço vênia aos eminentes pares para transcrever:

“Consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Neste caso, a decisão agravada determinou o parcelamento das custas processuais fazendo referência à renda mensal auferida pelo ora agravante, o que entendeu ser compatível com a medida determinada.

Contudo, tenho que a leitura dos contornos fáticos que circundam o pedido assistencial demandam exegese diversa.

Isso porque não identifiquei nos autos qualquer elemento que indique ser o agravante uma pessoa de recursos financeiros que o permitam arcar com as despesas processuais, mesmo que parceladas, ao contrário, pois o comprovante de rendimentos acostado aos autos demonstra que percebe pouco mais de um salário mínimo em rendimento líquidos.

Nesse contexto, verifico que a documentação acostada aos autos é capaz de confirmar a hipossuficiência do agravante, demonstrando a aparente impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim, a meu ver, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

[...] Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]
;
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

Diante do exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento
”
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para reformar a decisão agravada e deferir a assistência judiciária requerida pelo agravante
.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

1.
N
ão se identificou nos autos qualquer elemento que indique ser o agravante uma pessoa de recursos financeiros que o permitam arcar com as despesas processuais, mesmo que parceladas, ao contrário, o comprovante de rendimentos acostado aos autos demonstra que percebe pouco mais de um salário mínimo em rendimento líquidos.

2.
Verifica-se que a documentação acostada aos autos é capaz de confirmar a hipossuficiência do agravante, demonstrando a aparente impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Assim, o indeferimento do benefício não se coaduna com as disposições da Lei nº 1.060/50, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

3.

Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.